Tribunal: STF
Processo: RE 84602
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-03-30
Data de publicação: 1976-03-30

Ementa:
- "Identificação criminal datiloscópica antes da sentença não importa em constrangimento ilegal, corrigível por Habeas Corpus.
Aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Processo Penal.
Precedentes do S.T.F.
Recurso conhecido e provido".